Tribunal: TJES
Processo: 5009249-81.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2023-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009249-81.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESPIRITO SANTO COMERCIO DE LIVROS E INFORMATICA LTDA - ME
RECORRIDO: WILSON DUARTE ALVES JUNIOR
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5009249-81
.2021.8.08.0030

RECORRENTE
: ESPIRITO SANTO COMERCIO DE LIVROS E INFORMATICA LTDA

RECORRIDA:
WILSON DUARTE ALVES JUNIOR

SENTENCIANTE: O SR. JUIZ DE DIREITO VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto por
ESPIRITO SANTO COMERCIO DE LIVROS E INFORMATICA LTDA
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência de débito, tornar definitiva a tutela de urgência que determinou a retirada do nome do autor dos cadastros de inadimplentes e condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Insurge-se a recorrente alegando ausência de conduta ilícita porque a cobrança e a decorrente negativação são justificadas pela inadimplência do autor quanto à multa rescisória do contrato de prestação de ensino. Por conseguinte, impugna a condenação indenizatória, e pleiteia, subsidiariamente, a minoração do quantum reparatório arbitrado.

Contrarrazões do autor pugnam pelo improvimento do recurso.

D
OS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso é cabível, tempestivo e acompanhado de comprovante do pagamento de prepar
o. Tenho por prejudicado o pedido de concessão do efeito suspensivo, tendo em vista o julgamento de mérito nesta data.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso na forma e nos efeitos previstos no art. 43 da Lei 9.099/95.

Contrarrazões recursais apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Na inicial, a parte autora/recorrida pleiteia a declaração de inexistência do débito objeto da ação e a condenação da parte ré/recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, sustentando que a requerida procedeu à negativação de seu nome em decorrência de débito inexigível após o cancelamento do contrato de prestação de serviços educacionais.

Quanto ao mérito, a sentença não merece reforma.

No caso em exame, restou demonstrado, de forma inequívoca, que o nome do recorrido foi incluído no cadastro de inadimplentes pela recorrente. Logo, a lide se concentraria, primordialmente, na comprovação da inadimplência decorrente do contrato celebrado entre as partes, capaz de autorizar as cobranças e a negativação do nome do autor por exercício regular do direito.

Neste ponto, destaca-se que a relação jurídica em questão rege-se pela Lei nº 8.078/90, por se revestir de evidente caráter consumerista e, consequentemente, aplica-se à controvérsia a principiologia inerente ao microssistema de proteção ao consumidor, em especial, o princípio da boa-fé, o direito à informação e a distribuição dinâmica do ônus da prova. Nestes moldes, caberia à ré evidenciar a licitude das cobranças promovidas em desfavor da parte autora mediante a prova da legitimidade do crédito exigido, o que não ocorreu.

Com efeit
o
, pelas provas apresentadas, verifica-se que o contrato firmado entre as partes prevê multa rescisória correspondente a 10% (dez por cento) do valor remanescente de mensalidades, entretanto, como acertadamente apontado na sentença, quando da formalização da rescisão do contrato, o autor cumpriu o valor exigido pela ré naquela ocasião, referente à quitação da mensalidade de maio, no importe de R$ 152,00 (cento e cinquenta e dois reais).

Ademais, a recorrente não provou a existência de inadimplência financeira que justificasse a cobrança do valor de
R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), sobretudo porque, ainda que fosse possível considerar a incidência da multa compensatória, esta corresponderia a valor flagrantemente inferior.

Disto, resulta que a manutenção das cobranças pela recorrente, assim como a inserção do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito se deu de forma irregular,
sendo correto o pronunciamento acerca da inexigibilidade do débito cobrado indevidamente da parte autora.

Além disso, embora a recorrente demonstre ter providenciado a baixa da dívida em seu sistema, a retirada da negativação do nome do autor somente se deu após o deferimento de tutela de urgência com o ajuizamento da demanda.

Portanto, em que pese as alegações da recorrente, i
sto é o quanto basta para o reconhecimento da ilicitude das cobranças e da inscrição do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes, devendo o causador do dano responder pelos prejuízos suportados pelo recorrido.

No que concerne ao pedido de reparação por danos morais, a jurisprudência consolidada no âmbito do STJ é firme no sentido de que a negativação indevida gera dano moral presumido, cuja existência prescinde a prova do dano. Destarte, reconhece-se o dever de indenizar, entendendo-se razoável e proporcional a manutenção do valor arbitrado em R$ 3.000 (três mil reais), quantia capaz de compensar o dano amargado pelo recorrido.

Por fim, ainda que se reconheça a devolutividade ampla do recurso inominado, comunga-se com entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de somente modificar o valor do dano moral quando este se mostrar ínfimo/irrisório ou exorbitante, o que não se mostra
in casu
.

Nessa orientação, vota-se pela manutenção integral da sentença.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso, mas lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus fundamentos

CONDENA-SE
a recorrente ao pagamento de custas processuais (já recolhidas) e honorários advocatícios sucumbenciais que se fixa em 20% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)